Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido constante ao ID 52508617. Primeiro, não há comprovação do alegado ("o patrono responsável pela sustentação oral pleiteada em 16/10/2023 não poderá, por razões de saúde, realizá-la, pois tem procedimento de exame agendado, com urgência, para o horário de realização da sessão de julgamento, cuja postergação não é possível"). Segundo, constam na procuração outros patronos, que podem sustentar. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora